Tribunal: CARF
Processo: 18471.000410/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
De matéria não expressamente recorrida resulta definitividade do crédito tributário na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INDIVIDUAIS E GLOBAIS.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física (Súmula Carf no 61).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000410/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.544 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCELO DO RIO FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
De matéria não expressamente recorrida resulta definitividade do crédito
tributário na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. VALORES INDIVIDUAIS E GLOBAIS.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física (Súmula Carf no 61).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000410/2007-54
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000410/2007-54

A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo os valores dos depósitos considerados no lançamento inferiores a R$ 12.000,00 que não
somaram R$ 80.000,00 no ano-calendário de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 461/472) interposto pelo Contribuinte
MARCELO DO RIO FARIA, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RJ2 (e-fls. 443/455), que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 334/342),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO S OBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA
Dada sua natureza complexiva, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física,
que abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do ano-
calendário, incluídos os rendimentos omitidos, carcaterizados por depóstios
bancários de origem não comprovada, ocorre em 31 de dezembro de cada ano.
Descabida a arguição de decadência mensal.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000410/2007-54

MANDATO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO MATERIAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade dos
procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00.
A existência de créditos bancários de origem não comprovada - quaisquer que
sejam os valores individuais desses créditos - cujo montante, no ano-calendário,
supere o valor de R$ 80.000,00, faz operar a presunção de omissão de rendimentos,
nos termos do inciso II do § 3 o e caput do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1992, c/c art. 4
o da Lei n° 9.481, de 1997.
IMPUGNAÇÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL.
Dada a natureza disponível do direito de recorrer, admite-se a desistência, parcial
ou total, da impugnação interposta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos anos calendário 2002 e 2003, que apurou uma omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituição financeira, não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente
intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 330 a 333 e demonstrativos de e-fls. 343 a 368.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 192.549,41, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 448.489,28.
Conforme descrito no acórdão recorrido a defesa requereu a desistência parcial da
impugnação, admitindo, expressamente, parte do crédito tributário lançado, conforme se segue:
a) ano calendário de 2002: admitiu, expressamente, a omissão de rendimentos
decorrentes dos créditos bancários, lançados na conta corrente n° 2.679-7, da Caixa
Econômica Feral, a seguir: a.l) R$ 26.200,00, no mês de abril de 2002; e a.2) R$
32.500,00, no mês de maio de 2002, perfazendo o total de R$ 58.700,00, no ano
calendário;
b) ano calendário de 2003: admitiu, expressamente, a omissão de rendimentos em
relação aos seguintes créditos bancários:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000410/2007-54

8. Com efeito, dada a natureza disponível do direito de recorrer, impõe-se o acolhimento
da a desistência parcial da impugnação, com fundamento do § I o do art. 51 e art. 69,
ambos da lei n° 9.784, de 1999, com relação aos créditos bancários referidos no
parágrafo anterior, pelo que, essa matéria não será objeto de decisão no presente
Acórdão, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, consolidando-se, pois, o
correspectivo crédito tributário.
9. Por oportuno, esclarece-se que o impugnante equivocou-se ao desistir da impugnação
com relação aos créditos bancários de origem não comprovadas, efetuados no mês de
outubro de 2003 na c/c 2.679-7 da Caixa Econômica Federal. Com efeito, o impugnante
admitiu a omissão de rendimentos em relação a créditos no montante de R$ 440,00,
quando os depósitos, nesse mês, somaram R$ 4.400,00, conforme extrato às fls. 210, e
demonstrativo de fls. 300. Assim, a diferença de R$ 3.960,00 permanece na lide.
A decisão de primeira instância excluiu do montante do montante considerado
como rendimento omitido as parcelas relativas às contas correntes n° 7912-X, do Banco do
Brasil; e n° 01-0018982, do Banco BBV, nos anos-calendários de 2002 e 2003, pela aplicação da
súmula CARF no 29.
Das contas-correntes conjuntas
29. Com relação à alegação de que as contas correntes n° 7912-X, do Banco do Brasil; e
n° 01-0018982, do Banco BBV eram conjuntas, aplicando-se, pois, o entendimento
exarado na Súmula CARF n° 29, aprovado pela Portaria CARF n° 106, de 2009 (cujo
efeito vinculante, para a Administração Tributária Federal, foi dado pela Portaria MF n°
383, d e/ 12/07/2010), a exigir a intimação de todos os co-titulares, para fins de
comprovação dós créditos bancários, sob pena de nulidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa, / a defesa logrou demonstrar a improcedência de parte
da ação fiscal. Por oportuno, transcreve-se a referida súmula:
(...)
Súmula CARF N" 29 Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do
auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
30. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a conta-corrente n° 01- 0018982,
do Banco BBV, consoante extratos de fls. 233/274, era movimentada pelo impugnante e
por Marcelo Eduardo C Soares Macedo, o qual sequer foi intimado nos autos para
prestar quaisquer tipos de esclarecimentos.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000410/2007-54

31. Constata-se, ainda, que a conta corrente n° 7912-X, do Banco do Brasil; era
movimentada pelo impugnante, em conjunto com os co-titulares Alfredo Armando
Peixoto Barbosa, CPF 011.786.857-48; e Máximo de Paoli Aguiar Lyrio, CPF
550.186.537-87, conforme documento de fls.315. Consoante termos de intimação de fls.
317 e 321, ambos os co-titulares foram intimados, tão somente, a informar se, no
período compreendido entre 01/01/2002 e 31/12/2003, eram titulares, em conjunto com
o impugnante, das referidas contas.
Com efeito, não consta dos autos nenhuma intimação feita esses co-titulares para que
comprovasse a origem dos créditos bancários lançados nas referidas contas.
32. Do exposto, impõe-se a declaração da nulidade parcial do lançamento, excluindo-se
o crédito tributário decorrente dos depósitos bancários de origem não comprovada,
efetuados nas contas correntes n° 7912-X, do Banco do Brasil; e n° 01- 0018982, do
Banco BBV, nos anos-calendários de 2002 e 2003.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2012 (e-fl.457), o
contribuinte interpôs em 10/02/2012 recurso voluntário (e-fls. 461/472), no qual alega em
síntese:
- decadência parcial do lançamento, com relação aos créditos bancários ocorridos
entre janeiro e junho de 2002 pela regra do parágrafo 4o do art. 150 do CTN;
- que todas as intimações/notificações sejam encaminhadas exclusivamente ao
endereço da patrona da causa;
- que houve quebra de seu sigilo bancário, pois a fiscalização foi realizada sem
autorização judicial;
- que recolheu, em 29 de março de 2010, a quantia de R$ 53.956,09, referente aos
depósitos superiores a R$ 12.000,00 e aqueles cujo somatório ultrapassava R$ 80.00,00 por ano;
- que restaram somente os depósitos em montante inferior a R$ 12.000,00, cujo
somatório não ultrapassou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário 2002;
- que devem ser excluídos da exigência fiscal, nos termos do § 3o e seu Inciso II
do art. 42 da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, os depósitos
Inferiores a R$ 12.000,00, uma vez que somam R$ 63.389,86, no ano-calendário de 2002;
- que sejam aplicados os benefícios para pagamento à vista, quais sejam, redução
de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício e de 45% (quarenta e cinco por cento)
dos juros de mora;
É o Relatório.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000410/2007-54

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Decadência
O interessado argumenta que seriam decadentes os créditos tributários referentes
aos depósitos de janeiro a junho de 2002 pela regra contida no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional. Aduz que no caso de suposta omissão de rendimentos, decorrentes de
depósitos bancários, o prazo decadencial opera-se mês a mês, a teor do que dispõe o §49 do art.
42 da Lei no 9.430/96.
Quanto ao alegado, cumpre destacar que a ciência do lançamento se deu em
26/06/2007 (e-fl. 330) e os depósitos considerados no lançamento ocorreram nos anos-calendário
2002 e 2003.
O entendimento deste Conselho acerca da contagem de prazo decadencial em se
tratando de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada já se encontra pacificado por meio da Súmula CARFno38, a saber:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O período mais antigo do auto de infração é relativo ao ano-calendário de 2002,
considerando-se ocorrido o fato gerador, portanto, em 31/12/2002. Tendo em conta que a ciência
do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se no dia 26/06/2007, não há que se falar em
decadência do crédito tributário, segundo o prazo quinquenal do § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN) ou qualquer outra contagem. Rejeito a preliminar invocada.
Sigilo Bancário
Quanto à violação de sigilo do recorrente pela utilização de informações bancárias
para presunção de rendimentos, sem prévia autorização judicial, destaco que o procedimento está
amparado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo art. 1o
do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mediante a
instauração de regular processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000410/2007-54

Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já
se posicionou. Trata-se da Súmula CARF no 35:
O art. 11, §3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016,
com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da
LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado, nos termos do § 2o do art. 62 do RICARF (Portaria MF 343/2015). Portanto, não
há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso
às informações bancárias do recorrente. Rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada. De acordo com o Termo de Relatório Fiscal de
e-fls. 330/333, o contribuinte, devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos
bancários relativamente a contas correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção
legal de omissão de receitas.
O recorrente informa que recolheu a quantia de R$ 53.956,09, referente aos
depósitos superiores a R$ 12.000,00 e cujo somatório ultrapassava R$ 80.00,00 conforme tabelas
que anexa ao recurso, resultando em definitividade do crédito tributário na esfera administrativa.
Importa frisar que a decisão de piso esclarece que o impugnante equivocou-se ao
desistir da impugnação com relação aos créditos bancários de origem não comprovadas,
efetuados no mês de outubro de 2003 na c/c 2.679-7 da Caixa Econômica Federal, pois admitiu a
omissão de rendimentos em relação a créditos no montante de R$ 440,00, quando os depósitos,
nesse mês, somaram R$ 4.400,00, conforme extrato às fls. 210, e demonstrativo de fls. 300.
Assim, a diferença de R$ 3.960,00 referente ao ano-calendário de 2003 permanece na lide.
Em sede de recurso o recorrente não questiona a diferença apontada pela DRJ, e
informa que a discussão remanescente restringe-se ao ano-base de 2002, senão vejamos:
III - D O DIREITO
Consoante exposto, a discussão remanescente restringe-se ao ano-base de 2002, vez
que:
1) Os valores exigidos por melo das contas conjuntas (n° 7912-X, do Banco do Brasil e
n° 01-0018982, do Banco BBV), nos períodos de 2002 e 2003, foram excluídos do
lançamento pela decisão de primeira instância, em consonância com os ditames da
Súmula CARF n° 29; e
2) Os valores individualmente lançados em 2003, cujo somatório totalizava mais do R$
80.000,00 foram pagos com os benefícios previstos pela Lei n° 11.941/2009.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000410/2007-54

Desta forma, de matéria não expressamente recorrida resulta definitividade do
crédito tributário na esfera administrativa. Portanto resta mantida a diferença apontada pelo
acórdão recorrido no montante de R$ 3.960,00.
No que tange à discussão remanescente referente ao ano-calendário 2002, o
Recorrente sustenta a aplicação do § 3o e seu inciso II do art. 42 da Lei 9.430/96, com a redação
que lhe foi dada pelo art. 4o da Lei n° 9.481/97.
A matéria em discussão já se encontra sumulada, conforme a seguir:
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
No caso em apreço, reitera-se que, à exceção dos depósitos de R$ 26.200,00 e
32.500,00, todos os outros são inferiores a R$ 12.000,00 e o somatório destes resulta no valor de
R$ 66.492,86.
Caixa Econômica - Conta 2.679-7
Banco Unibanco - Conta 132797-0
Mês
Valor
Mês
Valor
jan/02
4.900,00
jan/02
1.253,00
fev/02
6.334,00
fev/02
1.850,00
mar/02
3.950,00
Total
3.103,00
abr/02
3.859,00
abr/02
26.200,00
mai/02
6.100,00
mai/02
2.700,00
mai/02
3.905,00
mai/02
241,00
mai/02
32.500,00
jun/02
900,00
jul/02
7.750,00
ago/02
1.311,90
set/02
10.325,00
out/02
1.300,00
nov/02
3.500,00
dez/02
6.313,96

Portanto, dado que os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 não somam R$
80.000,00 no ano-calendário, não podem, pelo que consta da Súmula Carf no 61, ser
considerados omissão de receita. Devem, pois, ser excluídos da base de cálculo os depósitos
elencados na tabela a seguir:
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000410/2007-54

Caixa Econômica - Conta
2.679-7
Banco Unibanco - Conta 132797-
0
Inferior a 12 mil
Inferior a 12 mil
Mês
Valor
Mês
Valor
jan/02
4.900,00
jan/02
1.253,00
fev/02
6.334,00
fev/02
1.850,00
mar/02
3.950,00
Total
3.103,00
abr/02
3.859,00
mai/02
6.100,00
mai/02
2.700,00
mai/02
3.905,00
mai/02
241,00
jun/02
900,00
jul/02
7.750,00
ago/02
1.311,90
set/02
10.325,00
out/02
1.300,00
nov/02
3.500,00
dez/02
6.313,96
Total
63.389,86

Multa de Ofício
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com as
alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito,
determinada por lei, cabendo à administração Tributária executá-la, em estrita observância aos
seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional. A aplicação da multa básica de 75%
decorre da falta de pagamento ou recolhimento do tributo e independe de configuração de dolo
ou má fé para que seja aplicada.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento da multa de ofício. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, e consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, é atividade administrativa plenamente vinculada. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a
exigência de acordo com a lei vigente à época do fato.
Ante ao exposto, não vejo como acolher o pedido de exclusão da multa de ofício.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.544 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000410/2007-54

Juros SELIC
No tocante aos juros aplicados sobre os créditos tributários apurados, aplico o
disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Importa ressaltar que os débitos confessados pelo recorrente através de sua adesão
aos termos da Lei n° 11.941/2009 não se encontram mais em litígio, e não cabe a autoridade
julgadora tratar da redução das multas e juros a eles aplicáveis. A autoridade administrativa,
quando da liquidação dos valores confessados verificará a aplicabilidade das reduções
pretendidas pelo recorrente de acordo com a legislação pertinente.
Intimação Endereçada ao Advogado
Quanto à solicitação do recorrente para que as intimações sejam dirigidas também
a seus advogados, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 110:

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante ao exposto, voto por afastar a decadência, rejeitar a preliminar e dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os valores dos depósitos considerados no
lançamento inferiores a R$ 12.000,00 que não somaram R$ 80.000,00 no ano-calendário de 2002
(Súmula Carf no 61).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital